Tribunal: TJES
Processo: 0001947-05.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001947-05.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADRIELY MENDES GOMES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO.
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou a recorrente pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/2006) e posse irregular de munições (art. 12, da Lei nº 10.826/2003), fixando-lhe a pena de 8 anos de reclusão e 1 ano de detenção, em regime inicialmente fechado, além de 1.210 dias-multa. A recorrente pleiteia absolvição quanto ao tráfico, por insuficiência probatória, e quanto à associação para o tráfico, por ausência de demonstração de vínculo estável e duradouro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas são suficientes para manter a condenação da apelante pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se restou demonstrada a associação estável e permanente para a prática do tráfico, apta a sustentar a condenação pelo art. 35, da Lei nº 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, é de tipo misto alternativo, bastando a prática de qualquer dos dezoito núcleos típicos para sua configuração, sem necessidade de comprovação de comércio direto da substância.
4.
A materialidade resta comprovada pelos autos de apreensão, laudos periciais e demais documentos, corroborados pelos depoimentos colhidos em juízo.
5.
A autoria é evidenciada pelas circunstâncias da apreensão de drogas, munições e material para embalo na residência da apelante, além da confirmação dos policiais militares, cujos testemunhos gozam de credibilidade quando coerentes e prestados sob o crivo do contraditório.
6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a idoneidade dos depoimentos policiais para embasar condenação, desde que harmônicos e em consonância com as demais provas.
7.
No tocante à associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/2006), exige-se prova de vínculo estável e permanente entre os agentes, o que não se verifica no caso, pois inexistem elementos robustos acerca da alegada relação associativa, limitando-se os autos a indícios não confirmados por mensagens ou documentos.
8.
A dúvida quanto à estabilidade do liame entre a apelante e os corréus impõe a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, conduzindo à absolvição pelo art. 35, da Lei nº 11.343/2006.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 35; Lei nº 10.826/2003, art. 12; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 737.535, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 08.03.2024; STJ, AgRg-AREsp 2.503.629, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 16.04.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ADRIELY MENDES GOMES
, inconformada com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares (fls. 238/242-v).

A denúncia de fls. 2/4, narrou que:

(...)
no d
ia 13 de fevereiro de 2020, por volta das 15h44min, na Rua Rondônia, bairro Aviso, nesta urbe, os denunciados se associaram para praticarem o tráfico de drogas, uma vez que JOÃO VICTOR foi flagrado trazendo consigo e comercializando 03 (três) porções de subst
â
ncia análoga a maconha, pesando aproximadamente 25g (vinte e cinco gramas) e a quantia de R$62,00 (sessenta e dois reais) em notas miúdas, e a denunciada ADRIELY foi flagrada armazenando 01 (um) papelote de subst
â
ncia análoga a cocaína, pesando 10g (dez gramas), diversas sacolas de chup-chup, R$60,00 (sessenta reais) em espécie, além de 04 (quatro) munições, calibre .38, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Depreende-se do inquérito policial, que policiais militares receberam informações de que um indivíduo conhecido como CABELINHO estaria comercializando entorpecentes dos tipos ‘maconha’ e ‘cocaína’, razão pela qual se deslocaram até o endereço apontado. Chegando no local citado, os agentes lograram êxito em abordar o denunciado JOÃO VICTOR, vulgo CABELINHO, ao passo que em busca pessoal foi possível apreender entorpecentes e dinheiro trocado em sua posse. Registra-se que o referido denunciado confirmou a mercancia das drogas, afirmando que estaria traficando para um casal de traficantes, identificando-os como ADRIELY e Janderson, vulog ‘Zói’, indivíduos já conhecidos da guarnição.

Diante das informações prestadas pelo denunciado, os agentes se deslocaram até a residência do casal, momento em que flagraram a denunciada ADRIELY no meio da rua e realizaram a sua abordagem, não tendo sido encontrado nada de ilícito. No entanto, ao procederem buscas no imóvel onde ela residia, foi possível localizar entorpecentes, material utilizado no preparo de drogas, uma quantia de dinheiro em notas miúdas e munições.

Registra-se que durante seu interrogatório na Delegacia, o denunciado JOÃO VICTOR confessou que estava traficando há duas semanas, além de afirmar que foi procurado por ADRIELY e Janderson, para que atuasse no tráfico de drogas, comercializando drogas para eles.

Nesse sentido, restou evidenciado que os denunciados JOÃO VICTOR e ADRIELY, além de seu namorado Janderson (não identificado no inquérito), se associaram para juntos praticarem o tráfico de drogas, na medida em que o casal fornecia o entorpecente para que JOÃO VICTOR realizasse a mercancia nas ruas. (...).

Diante do exposto e em decorrência da conduta delitiva acima descrita, foi julgada procedente a pretensão punitiva estatal, para o fim de condenar a apelante pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 12, da Lei nº 10.826/2003, fixando a pena de 8 (oito) anos de reclusão e 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 1.210 (mil duzentos e dez) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Feita essa breve introdução, destaco que a recorrente pugnou pela sua absolvição em relação ao crime descrito no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, a partir da suposta insuficiência probatória, afirmando que “não é traficante” e que “na sua posse nada de ilícito foi encontrado”.

Além disso, informa que o único elemento de prova que se tem contra si “em todo o caderno processual, é a palavra do PM que diz que havia denúncias”.

Pois bem. De início, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas no tipo penal.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecentes, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Nessa perspectiva, entendo que a materialidade do crime restou demonstrada por meio do Boletim Unificado de fls. 9/12, Auto de Apreensão de fl. 40, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 41, Laudo da Seção Laboratório de Química Forense de fl. 195 (todos constantes nos autos digitalizados no ID. 15146606), bem como por meio da prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Por ser oportuno, destaco que
ADRIELY MENDES GOMES
, perante a autoridade policial (fls. 17/18 – autos digitalizados no ID. 15146606), negou qualquer envolvimento com os entorpecentes apreendidos, vindo a afirmar que não seria traficante e que não sabia que seu namorado Jeanderson traficava drogas,
in verbis
:

“(...) que afirma que namora há três meses a pessoa de Jeanderson e faz um mês que residem juntos; que relata que estava no Centro e que tinha ido à Caixa Econômica Federal para sacar um dinheiro; que, ao chegar à sua casa, viu o Cabo Vieira e o Sd Lourencini na rua de cima; que a conduzida se aproximou dos militares e perguntou o que estava acontecendo e os militares mostraram a foto de Jeanderson num celular e a conduzida disse: ‘é meu marido’; que os militares disseram: ‘vamos lá na sua casa’ e a conduzida abriu o portão de sua residência e os policiais entraram; que os policiais perguntaram se havia na casa arma ou droga e a conduzida disse que não havia; que, nesse momento, Jeanderson ligou para a conduzida, que colocou o celular no viva voz e Jeanderson disse: ‘você já está em casa? Os policiais vieram aqui na fábrica e me pediram o celular, eu não entreguei e saí correndo, fecha tudo aí e olha lá atrás na varanda, na bolsa, no bolsinho do lado e pega e joga fora’; que Jeanderson ainda disse: ‘eu não vou para casa não, senão eu vou pegar 3/5 e se você for você vai pegar só quatro meses’;
que o militares encontraram 1 (um) papelote de cocaína, 1 (uma) sacola com várias sacolinhas de chup-chup e 4 (quatro) munições intactas de revólver calibre .38;

que a conduzida nega envolvimento no tráfico e afirma não ter conhecimento de que Jeanderson guardava drogas e munições em sua residência; que a conduzida afirma nunca ter traficado e nega todos os fatos a ela imputados;
que não sabe dizer se Jeanderson trafica em Linhares, Rio Bananal e Sooretama; (...).

Praticamente adotando idêntica postura, a apelante prestou o seu depoimento em juízo (mídia audiovisual no ID. 15146606), no qual reitera o completo desconhecimentos das drogas encontradas em sua casa e manifesta-se pela inadequação das alegações do acusado João Vitor de Oliveira, em sede investigativa, quanto à participação da recorrente nas atividades de tráfico. Confira-se:

PERGUNTAS DO JUÍZO: que residia no Rio Bananal antes de se mudar para o local dos fatos; que depois de namorar por dois meses com Geanderson, decidiu ir morar com ele; que quando Geanderson assinou carteira e começou a trabalhar, a acusada decidiu ir morar com ele; que os fatos aconteceram um dia depois do aniversário da acusada; que a acusada foi na Caixa sacar dinheiro que a sua mãe de sangue tinha lhe mandado; que chegou em casa e, na rua, viu o policial Marcos Pereira; que a depoente já o conhecia de Rio Bananal; que o policial lhe mostrou uma foto de perfil da acusada e do seu namorado Geanderson; que questionada se conhecia o homem da foto, a depoente informou que se tratava do seu marido; que o policial a pegou pelo braço e falou que deveriam ir para a casa da depoente; que entraram na casa; que a depoente não deu permissão para o policial entrar em sua casa; que antes do policial começar a falar, o celular da depoente tocou e era o marido dela; que o policial quem pediu para colocar no viva voz; que o marido da depoente começou a falar e pediu desculpas, dizendo que não queria que a depoente passasse por aquilo; que o marido da depoente informou que os policiais foram no seu local de trabalho e que ele tinha fugido; que o marido da depoente informou que tinha drogas em casa e pediu que a depoente jogasse dentro do vaso sanitário e desse descarga; que as drogas foram encontradas; que o policial pediu para a depoente ligar novamente para Geanderson; que ao atender, a depoente informou que os policiais estavam em casa e que se Geanderson não se entregasse, os policiais a levariam; que o policial pediu para a acusada apresentar onde estavam mais drogas e para indicar quem era o chefe; que a depoente informava que não sabia de nada, apenas que o Geanderson trabalhava como ajudante de pedreiro; que as munições não estavam na casa da depoente; que as munições foram retiradas do bolso do policial e colocadas na casa da depoente; que Geanderson falou que iria se entregar; que como Geanderson não se entregou, os policiais levaram a depoente para o DPJ; PERGUNTAS DO MP: que não sabe a quantidade de drogas encontradas; que apenas sabe que estavam dentro de uma sacola e que foram levadas pelos policiais; que as drogas estavam na área de serviço, dentro de uma bolsa; que os policiais escutaram o Geanderson falando onde estavam as drogas, por isso que foram eles que encontraram; que a depoente não sabia que as drogas estavam na casa; que conhece o acusado de vista e de festas na região onde mora o pai do filho da depoente; que o acusado não tem nada contra a depoente; que não sabe as razões das declarações do acusado na DPJ; que não tem nada contra o acusado e nunca brigaram; que nunca procurou o acusado para falar algo sobre drogas, uma vez que nunca se envolveu com isso; que na época dos fatos, a depoente acredita que tinha um mês que morava com o Geanderson; PERGUNTAS DA DEFESA: que o policial foi quem mandou que a depoente colocasse a ligação no viva voz; que Geanderson falou onde estavam as drogas dentro da casa; que o policial pegou o celular da mão da depoente, desligou a chamada e foi procurar as drogas indicadas; que quando os policiais foram na casa da depoente, eles já tinham ido no trabalho do Geanderson; que afirma que primeiro os policiais foram no trabalho do Geanderson e depois foram para a casa da depoente; que o policial pegou no braço da depoente e mandou que ela abrisse o portão da casa; que o policial informou que se o Geanderson se entregasse, ele liberaria a acusada; que o policial quem mexeu no celular da depoente; que o policial não indicou nenhuma mensagem indicando tráfico no celular da depoente; que o policial estava olhando fotos no celular da depoente; que a depoente desbloqueou o telefone porque o policial informou que ela deveria fazê-lo, por ser autoridade; que o policial olhou as conversas e não encontrou nada relacionado ao tráfico de drogas; que as conversas com o acusado apenas se relacionavam a postagens no status do Whatsapp; que ninguém nunca chamou a depoente de patroa; que Geanderson fazia uso do celular da depoente algumas vezes; que das vezes que Geanderson utilizou do celular da depoente, ela não pegou nenhuma conversa relacionada a drogas; que não recebe dinheiro da sua mãe com frequência; que o dinheiro foi depositado na conta de uma amiga da declarante; que tem conversas no celular que podem comprovar as informações do recebimento do dinheiro; que o dinheiro apreendido em posse da depoente foi o sacado de presente da sua mãe; que nunca foi abordada por policial; que residia em Rio Bananal com os pais adotivos; que não morou com Geanderson em Rio Bananal; que antes dos fatos, tinha três meses de relacionamento com Geanderson; que Geanderson nunca disse para a depoente que traficava drogas em Linhares; que durante a semana, enquanto morava com os pais, a depoente somente conversava a noite com Geanderson por telefone; que o acusado foi levado para a residência da depoente pelo policial; que o policial mandou o acusado falar que vendia drogas para a acusada; que o policial falou que, caso ele falasse isso, o acusado sairia e a acusada seria detida; que acredita que o acusado prestou o depoimento informado para se livrar; que o policial também perguntou para a acusada quem fornecia drogas para Geanderson; que a acusada informou que não conhecia ninguém e nem tinha o contato de ninguém; que a proposta do policial era para que Geanderson se entregasse para que a depoente fosse solta; que Genaderson assumiu que a droga seria dele; que o policial ficou aguardando Geanderson se entregar; que Geanderson pediu desculpas para a depoente, mas informou que não se entregaria, uma vez que a depoente nunca foi presa, então ela teria alguns benefícios; que no DPJ o policial também ligou para Geanderson, informando ser a última oportunidade para que ele se entregasse, e este informou que não iria se entregar; que depois disse, a depoente foi presa e não teve mais contato. (...).

Todavia, verifica-se que a versão apresentada pela acusada é pouco crível, porquanto desassociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos. Isso porque, ao analisar os depoimentos prestados pelos policiais militares, é possível constatar que os fatos ocorreram em conformidade com o narrado na exordial acusatória.

Nesse particular, ainda em sede investigativa, (fls. 13/14 – autos digitalizados no ID. 15146606), o Policial Militar Marcos Pereira Vieira assim descreveu as diligências que culminaram na apreensão das substâncias entorpecentes na ocasião. Confira-se:

(...) fomos procurados por um transeunte que nos informou que, na Rua Duarte da Costa nº 53, tem um jovem que atende pela alcunha de ‘Cabelinho’ estaria traficando maconha e cocaína em tal rua na casa dele, diante de tal informação deslocamos para o endereço citado, e no meio da rua abordamos a pessoa de João Vitor de Oliveira vulgo ‘Cabelinho’ e durante a busca pessoal encontramos em seu bolso três porções de maconha e dinheiro trocado (sessenta reais), diante do exposto questionamos o Senhor João Vitor ‘Cabelinho’ acerca dos fatos e ele nos relatou
que estaria comercializando drogas para uma tal de Adriely e seu namorado
G
eanderson vulgo ‘Zoi’
, que reside na Rua Rondônia, nº 18, no Aviso, por conhecer o casal de outras abordagens, e por ter ciência de várias outras denúncias de que tal casal comercializa drogas em Rio Bananal, Sooretama e em Linhares, deslocamos para o endereço citado e logramos êxito em abordar a Senhora Adriely no meio da rua e, ao questionarmos acerca dos fatos ela admitiu que o que encontrássemos na casa dela seria de seu namorado, pois é ele quem trafica, e nos franqueou a entrada de livre e espontânea vontade, isso por escrito que segue em anexo, em sequência, nas buscas na residência, encontramos uma porção de cocaína, a mesma disse que tal material é de seu namorado e que ele é quem comercializa maconha e cocaína, encontramos ainda sessenta reais em notas miúdas em uma carteira, várias sacolinhas de “chup-chup”, e quatro munições de revólver calibre 38 na cômoda, diante da materialidade e autoria, demos voz de prisão à Senhora Adriely e conduzimos a Senhora Adriely a este DPJ; (...).

De maneira semelhante foi o depoimento do Policial Militar, Pedro Lourencini Lopes Silva, que também participou da abordagem e apreensão dos entorpecentes (fls. 15/16 – autos digitalizados no ID. 15146606).

Ouvido em juízo (mídia audiovisual no ID. 15146606), o Policial Militar Marcos Pereira Vieira confirmou a narrativa supracitada, reiterando a apreensão das drogas e munições na casa da recorrente, além de especificar os detalhes do local onde estavam escondidas. Vejamos:

PERGUNTAS DO MP: Que estava em patrulhamento no Bairro Interlagos; que tem muitos colaboradores na região; que um dos colaboradores informou que João Vitor estaria traficando maconha e cocaína; que se deslocou até o endereço indicado; que encontram o acusado do lado de fora da residência; que encontraram com o acusado três buchas de maconha; que não se recorda da quantidade de dinheiro encontrada com o acusado;
que questionado, o acusado informou que estava traficando para a Adriely e para o ‘Zoi’ (Geanders
on
– namorado da Adriely);
que o depoente já conhecia o Geanderson, uma vez que ele já trafica há muito tempo em Linhares; que se deslocaram até a casa de nº 18; que abordaram a Adriely ainda na rua; que a acusada informou que o que fosse encontrado na casa não seria nada dela, mas sim do namorado; que a denúncia informava que ela e o namorado estariam no ‘movimento’; que a acusada autorizou a entrada dos policiais; que o declarante pediu que a acusada preenchesse um documento;
que na residência, foram encontradas quatro munições e uma quantidade de cocaína; que o declarante questionou à acusada se ela era usuária de cocaína, oportunidade em que respondeu que não;
que a acusada reiterou que todo o material encontrado na residência seria do seu namorado Geanderson, já que era ele o traficante; que a acusada ligou para o namorado diante dos policiais; que os policiais foram até o local de trabalho do Geanderson; que Geanderson correu e pulou o muro, o que impossibilitou a sua detenção; que retornou e conduziu o acusado e a acusada para o DPJ;
que foi encontrado droga com o acusado e na casa da acusada;

que a informação era de que a acusada estrava traficando drogas, em parceria com o seu namorado Geanders
on
, e que estavam agenciando pessoas para traficarem pra eles; que a acusada é a distribuidora de drogas;

que no celular do acusado, apresentado de boa vontade, continha apenas dados da acusada; que a acusada era identificada como patroa no celular do acusado;
que o acusado foi abordado saindo da própria casa; que quando informado pelo acusado, o depoente já conhecia o endereço da acusada; que a acusada ficou famosa por conta do seu namorado, uma vez que gerenciava o tráfico para ele; que todas as vezes que pegavam algum traficante de cocaína, o nome da acusada aparecia; que o depoente acredita que o nome do namorado da acusada é Geanderson; PERGUNTAS DA DEFESA: que quando estava na residência da acusada, no momento em que ela ligou para o Geanderson, a acusada colocou o celular no modo viva-voz; que foi a própria acusada quem auxiliou os policiais a encontrarem as drogas em sua residência; que na ligação com o Geanderson, a acusada questionou a ele de quem eram as coisas encontradas; que Geanderson afirmou que tudo era dele; que Geanderson confirmou, na ligação, que a droga encontrada era dele; que mesmo com a fala do Geanderson, o depoente, por conta de legislação, conduziu a acusada;
que a droga estava escondida quando foi encontrada pelos policiais; que a droga estava em um beco, ao lado do banheiro, em uma bolsa, num fundo falso;
que nunca tinha abordado a acusada anteriormente; que conhecia a acusada apenas pelo nome que ela construiu dentro do tráfico; que quando chegou, a acusada estava na rua conversando com algumas pessoas; que não visualizou a acusada realizando nenhuma atividade de traficância; que a acusada atendeu de boa vontade e abriu a porta da casa e informou que o que fosse encontrado seria do namorado; que a acusada não estava em local de “movimento de tráfico”; que tinha mensagens no celular do acusado, mas ela informou que o seu namorado também fazia uso do aparelho; que tinham muitas mensagens relacionadas ao tráfico no celular da acusada; que o depoente não viu a acusada traficando; que as informações relacionando a acusada com o gerenciamento do tráfico do namorado eram recentes;
que no dia dos fatos, tinha uma mensagem no celular do acusado negociando drogas com a acusada;
que em outra abordagem já viu o nome da acusada, por isso estava curioso para saber quem ela era; que as referências à acusada apareciam como “namorada do Zoi”, “Adriely”, “patroa”; que o depoente sabia que se tratava da mesma pessoa por conta da foto ser a mesma em todos os casos; que a polícia já está há mais de um ano atrás do namorado da acusada; que no dia dos fatos Geanderson informou que iria se entregar, mas até a data do depoimento, ele não apareceu.

Nesse contexto, cabe ressaltar que em relação ao valor probatório dos depoimentos dos policiais que participaram da abordagem da recorrente, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...].
III - Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.
[...]. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

[...].
3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
[...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.503.629; Proc. 2023/0405700-4; SP; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 16/04/2024; DJE 19/04/2024).

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que a apelante
ADRIELY MENDES GOMES
praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual, o pleito absolutório não merece prosperar.

Quanto à condenação no delito de associação para o tráfico previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006, a defesa da recorrente sustentou que não foi comprovado o “
animus
associativo entre a apelante e o outro réu com o fim precípuo de praticarem o tráfico de drogas”.

Sustenta, outrossim, que “a simples conduta de conhecimento de crime alheio não tem o condão de fornecer elementos irrefutáveis para a caracterização de associação estável e duradoura”, o que, conforme argumenta, afasta a possibilidade de sua condenação no referido crime.

No ponto, esclareço que tal delito encontra-se assim tipificado no art. 35, da Lei nº 11.343/2006:

Art. 35.
Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
e § 1º, e 34 desta Lei:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Depreende-se que a conduta descrita no dispositivo acima consiste em duas ou mais pessoas associarem-se de
forma estável e permanente
, com o objetivo de praticar os crimes previstos nos arts. 33 e 34, da referida lei.

Por tal motivo, não basta que duas pessoas eventualmente pratiquem os crimes alhures declinados para que haja a prática da associação para o tráfico de drogas, pois é necessário que o vínculo associativo seja estável, duradouro e prévio.

Dito isso, rememoro, por oportuno, o depoimento do Policial Militar Marcos Pereira Vieira, já analisado e transcrito acima, que tanto em esfera investigativa quanto em sede judicial, tangencia que um dos acusados praticava a comercialização de entorpecentes sob a instrução e gerência da recorrente e declara que há informações de contatos entre os acusados, em mensagens de celular, tratando de aquisição e entrega de drogas, referenciando a recorrente como ‘Patroa’.

Contudo, no caso dos autos, ao analisar com acuidade as provas dispostas no caderno processual, especialmente quando verificada a ausência das transcrições das aludidas mensagens e dos supostos contatos mantidos entre os acusados, entendo que, a despeito de existir indícios de um eventual concurso de agentes, constata-se que
as provas carreadas não
implicam em certeza d
o
vínculo associativo estável e duradouro entre
eles

para
que pudessem, de fato, viabilizar a
prática do
crime de
tráfico de drogas
.

Sob tal enfoque, nada obstante em esfera investigativa e judicial os agentes que diligenciaram o caso tenham narrado a prática do referido crime em relação à apelante, no que concerne ao crime de associação para o tráfico, entendo que os depoimentos dos agentes públicos não se mostraram suficientes para sustentar a condenação.

Nesse viés, quanto ao crime de associação para o tráfico, deve ser aplicar o princípio
in dubio pro reo
e, por consequência, viabilizar a absolvição da apelante neste delito.

De toda sorte, rememoro que "a posse de arma de fogo, mormente com numeração suprimida, no mesmo contexto fático da traficância, constitui fundamento idôneo para afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por indicar a dedicação do agente a atividades criminosas". (STJ; AgRg-REsp 2.210.445; Proc. 2025/0150973-9; RS; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; Julg. 02/09/2025; DJE 09/09/2025).

Em idêntica orientação:

(...). Tese de julgamento: "1. A causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado não se aplica quando há evidências concretas de dedicação do agente à atividade criminosa. 2. A quantidade e diversidade de drogas, aliadas à posse de arma de fogo, são elementos que afastam a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343 /2006". Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º; Lei n. 10.826/2003, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP n. 2.117.825/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, quinta turma, julgado em 26/02/2025; STJ, AGRG no RESP n. 2.134.034/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, quinta turma, julgado em 27/11/2024. (STJ; AgRg-AREsp 2.928.161; Proc. 2025/0158232-4; BA; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 01/09/2025).

Portanto, da análise do conjunto probatório disposto nos autos, muito embora as provas sejam plenamente satisfatórias para ensejar a condenação da apelante quanto ao crime de tráfico de drogas, não implica em certeza a respeito da estabilidade e permanência de vínculo associativo entre a recorrente e o acusado, razão pela qual,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, para
absolver
ADRIELY MENDES GOMES

das sanções do
artigo 35, da Lei nº 11.343/2006
, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alterando, por consequência, o regime inicial de cumprimento de pena, estabelecendo-o no semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, inciso 'b', do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminentes Pares, relembrando a matéria, trata-se de apelação criminal interposta por
ADRIELY MENDES GOMES
, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que a condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06), associação para o tráfico (art. 35 da Lei n.º 11.343/06) e posse irregular de munição de uso permitido (art. 12 da Lei n.º 10.826/03).

Após a análise detida dos autos e do douto Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator, em que pese o seu brilho e esmero, divirjo parcialmente de seu posicionamento, especificamente quanto à absolvição da Apelante no tocante ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n.º 11.343/06), conforme fundamentação a seguir.

Do Crime de Associação para o Tráfico (Art. 35 da Lei n.º 11.343/06)

O cerne da divergência reside na suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação de Adriely Mendes Gomes pelo crime de associação para o tráfico.

É cediço que o delito de associação para o tráfico exige a comprovação de um vínculo associativo estável e permanente (
animus associandi
) entre duas ou mais pessoas, com a finalidade específica de praticar, de forma reiterada ou não, os crimes previstos nos arts. 33 e 34 da Lei de Drogas. Não basta a mera coautoria ocasional ou o concurso de agentes para um crime específico.

O Eminente Relator, ao absolver a Apelante deste delito, argumentou que, apesar dos indícios de concurso de agentes, faltou a certeza do vínculo associativo estável e duradouro, notadamente pela ausência das transcrições das mensagens e contatos que pudessem sustentar tal vínculo.

No entanto, entendo que a prova da estabilidade e permanência, embora possa ser reforçada por transcrições, não se restringe a elas, podendo ser extraída de outros elementos indiciários sérios, harmônicos e convergentes, principalmente nos crimes de tráfico e associação, que ocorrem na clandestinidade e são regidos pela "Lei do Silêncio".

Análise das Provas nos Autos

Em oposição à tese defensiva de fragilidade probatória, o conjunto dos autos, tal como sopesado na sentença, fornece elementos robustos que apontam para a estabilidade e permanência do
animus associativo
de Adriely com outros indivíduos, notadamente seu companheiro, Jeanderson (vulgo "Zoi"), e o corréu João Victor de Oliveira (vulgo "Cabelinho").

Declaração de João Victor na Fase Policial: O corréu João Victor confessou que estava traficando para um casal, Adriely e Janderson (vulgo "Zoi"). Ele afirmou que foi procurado por eles para atuar no tráfico de drogas, comercializando entorpecentes fornecidos pelo casal, e que vinha traficando há duas semanas. Embora João Victor tenha mudado sua versão em Juízo, alegando coação policial, a sentença considerou que a versão inicial era clara e que a posterior modificação visava livrar a acusada, não tendo sido comprovada a alegada coação.

Depoimentos Policiais (Marcos Pereira Vieira): O policial Marcos Pereira Vieira, em Juízo e na fase inquisitorial, confirmou que as denúncias apontavam para o tráfico por parte de João Victor, que, ao ser abordado com drogas e dinheiro, informou estar traficando para Adriely e "Zoi". O policial confirmou que:

Adriely era conhecida em Linhares por conta do tráfico e era referenciada como "patroa" no celular de João Victor.

Havia muitas mensagens relacionadas ao tráfico no celular de Adriely, embora ela alegasse que seu namorado usava o aparelho.

A informação era de que Adriely e o namorado estavam agenciando pessoas para traficar para eles.

Em outras abordagens de usuários de cocaína, os dados de Adriely apareciam nos celulares como fornecedora.

A apreensão de munição e cocaína na casa de Adriely, onde também foi encontrado material para preparo de drogas ("sacolinhas de chup-chup"), é um forte indicador da dedicação à atividade criminosa em caráter não ocasional.

A própria Adriely ajudou os policiais a encontrar a droga em sua residência.

Os depoimentos dos policiais, dotados de fé pública e harmônicos entre si e com a versão inicial do corréu, demonstram mais do que a simples convergência de vontades para um único ato.

O uso de apelidos como "patroa", as múltiplas denúncias e o constante aparecimento de seus dados em celulares de usuários, somados ao agenciamento de João Victor e ao material de embalo e drogas (cocaína e munições) encontradas na residência, evidenciam uma estrutura organizada, estável e permanente, com clara divisão de tarefas, onde o casal (Adriely e Jeanderson) atuava no gerenciamento/fornecimento para traficantes de rua (como João Victor).

Dessa forma, a prova produzida é suficiente para infirmar a tese de mera coautoria eventual e comprovar o vínculo estável e duradouro necessário ao crime do art. 35 da Lei n.º 11.343/06.

O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é no sentido de que o depoimento policial é elemento de convicção idôneo, mormente quando corroborado por outras provas e circunstâncias do caso, como a quantidade e forma de acondicionamento da droga e a posse de apetrechos para o tráfico.

Logo, entendo que a condenação de ADRIELY MENDES GOMES pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n.º 11.343/06), proferida na sentença de 1º grau, está devidamente amparada no conjunto fático-probatório, não havendo espaço para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
neste ponto.

Conclusão e Dispositivo

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para MANTER a condenação de ADRIELY MENDES GOMES pela prática dos crimes de:

Tráfico de Drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06);

Associação para o Tráfico (art. 35 da Lei n.º 11.343/06); e

Posse Irregular de Munição de Uso Permitido (art. 12 da Lei n.º 10.826/03).

A condenação resulta na pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa pelo crime do art. 33,
caput
; 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa pelo crime do art. 35; e 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa pelo crime do art. 12 da Lei n.º 10.826/03, totalizando a pena de 8 (oito) anos de reclusão e 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente FECHADO, conforme estabelecido na r. sentença.

É como voto, divergindo parcialmente do eminente Relator.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR